Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o pedido de negativa de seguimento ao recurso de Apelação, ante a sua suposta inadmissibilidade, suscitada nas contrarrazões recursais (id 22567590).